Tribunal: TJBA
Processo: 8168771-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168771-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO SANTOS DA ROCHA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. ORIGEM DA DÍVIDA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAS. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com condenação ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Na petição inicial, o autor alegou ter sido surpreendido com anotação restritiva em seu nome relativa a dívida que jamais contraiu. A ré, cessionária de crédito oriundo de contrato de cartão de crédito com o Banco Bradesco S/A, sustentou a regularidade da inscrição. O juízo de origem entendeu comprovada a existência do vínculo obrigacional e reconheceu a legalidade da negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação idônea da existência da relação jurídica que deu origem ao débito negativado; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da inscrição indevida; e (iii) determinar se subsiste a condenação do autor por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. Em ações declaratórias negativas, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo exigível prova negativa de contratação pelo consumidor. 5. A ré comprovou a cessão do crédito, mas não demonstrou a origem e regularidade da dívida, limitando-se a apresentar faturas unilaterais, sem comprovação da contratação do cartão de crédito ou qualquer vínculo com o autor. 6. A ausência de prova hábil da relação jurídica enseja a declaração de inexistência do débito e a caracterização da inscrição como indevida. 7. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. 8. Inexistindo registros anteriores na data da inscrição realizada pela ré, não se aplica a Súmula 385 do STJ. 9. A procedência do pedido inicial afasta a configuração de litigância de má-fé, ausentes dolo, má-fé ou abuso do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao credor comprovar a existência da relação jurídica em ações declaratórias negativas, não se prestando, para tanto, faturas ou documentos unilaterais desacompanhados de prova da contratação. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo devida a correspondente indenização. 3. A ausência de registros pretéritos no nome do consumidor afasta a incidência da Súmula 385 do STJ. 4. A procedência do pedido inicial afasta a condenação por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 385, §1º; 98, §3º; 85, §2º; 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, caput e §2º; 6º, VI; CC, art. 884 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, 297, 362 e 385; TJ-BA, APL: 80037723420218050113, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 25.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8113562-27.2023.8.05.0001, sendo apelante JOÃO SANTOS DA ROCHA e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.